Tribunal: TJMT
Processo: 1002198-44.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002198-44.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (EMBARGADO), WETEC SOLUCOES AGRO. COM. E REP. LTDA - ME - CNPJ: 07.508.144/0001-00 (EMBARGANTE), MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA - CPF: 722.101.681-04 (ADVOGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE ADVERSA PARA SANAR VÍCIO DE ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR PARA DAR PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E REFORMAR DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM INSTRUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITO AJUIZADA CONTRA O CEDENTE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CEDENTE COMO DEVEDOR PELO TÍTULO EXECUTIVO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO, PELO EXECUTADO, DE SUA RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – CIRCUNSTÂNCIA JÁ CONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO E QUE NÃO INFIRMA A CONCLUSÃO ESTABELECIDA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O instrumento de cessão de crédito em que, para além da própria cessão, não consta qualquer obrigação do cedente para com o cessionário não é documento apto a embasar a pretensão executiva deste contra aquele, devendo, nessa hipótese, com apoio no art. 779, I, do CPC, ser acolhida a exceção de pré-executividade oposta sob arguição de ilegitimidade do cedente para figurar no polo passivo da execução. 2. Ainda que o executado confesse ser responsável pela quitação da dívida retratada no instrumento de cessão de crédito indicado como título executivo judicial, na forma do art. 784, III, do CPC, deve ser mantida a conclusão de reconhecimento de nulidade e extinção da execução por falta de certeza e liquidez da obrigação exequenda (CPC, art. 803, I). 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por WETEC SOLUÇÕES AGRO. COM. E REP. LTDA.-ME (“
Wetec
”) contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 145896679, proferido em 27/09/2022, que acolheu os Embargos de Declaração anteriores, opostos por MARCOS DIEHL, para sanar “
vícios de adoção de premissa equivocada e de omissão
”, e, assim, modificar o acórdão anterior, proferido em 07/06/2022, para dar provimento ao Agravo de Instrumento nº 1002198-44.2022.8.11.0000, interposto por Marcos Diehl, e, reformando a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos da ação “
Execução de Título Executivo
”

(Proc. nº 1001330-47.2020.8.11.0029), acolher a
exceção de pré-executividade oposta pelo executado/excipiente Marcos Diehl, extinguindo a execução por ilegitimidade passiva, na forma dos arts. 779, I, e 803, I, do CPC, e condenando a exequente Wetec aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do mesmo Código.

A exequente/agravada/embargante relembra que “
realizou venda de produtos agrícolas ao executado conforme
(...)
comprovado através da Nota Fiscal nº 593 e 594 emitidas em 08/01/2019
”, com indicação do “
valor devido
(à)
embargante
”, e que, “
em razão do inadimplemento
” e visando quitação da dívida cuja existência confessou e reconheceu, Marcos Diehl cedeu à Wetec “
parte do crédito que teria com a empresa CHS Agronegócio,
(...)
esse que só existiria se o devedor/embargado entregasse produtos à CHS
”, sucedendo, porém, que, como Marcos Diehl “
não entregou
” e “
confessou não ter entregado a mercadoria
” à CHS, não existia crédito perante essa empresa que pudesse ser cedido à Wetec como pagamento da dívida retratada nas NF nº 593 e 594, daí a afirmação de que “
o instrumento de cessão de crédito não foi perfectibilizado,
(...)
fato que fez
(Marcos Diehl)
permanecer em débito
” com a Wetec (sic – cf. Id. nº 147123686 - Pág. 2).

Assevera que, “
mesmo com confissão do devedor e tentativas de parcelamento
” da dívida em audiência de conciliação e em conversas mantidas via WhatsApp, “
a execução foi extinta por alegada ilegitimidade passiva do devedor confesso
”, o que contrasta com os fatos incontroversos, como “
a existência da transação comercial entre embargante e embargado
”, e com fatos confessados pelo embargado, como o de que “
não houve adimplemento do seu débito
” e de que não entregou produtos agrícolas à CHS (sic – cf. Id. nº 147123686 - Pág. 4/6).

Sustenta que os “
áudios de WhatsApp trocados com preposto da embargante
(...)
expressam intenção do devedor em saldar débito” e que Marcos Diehl “confirma e confessa o débito
” ao manter tratativas para celebração de acordo extrajudicial, sendo, portanto, evidente que “
o acórdão que reconhece a ilegitimidade passiva do devedor confesso vai contra documentações anexadas aos autos e confissão do embargado
” (sic – cf. Id. nº 147123686 - Pág. 7/15).

Discorre, ainda, sobre a necessidade de “
aplicação do art. 435 do CPC
” para admissão de “
juntada de documentos novos,
(...)
pois necessário se faz sanar erro gravíssimo de percepção que pode implicar na ocorrência de danos graves e de incerta reparação ao exequente, pois o embargado é sim devedor e consequentemente, legitimo para figurar no polo passivo da execução
” (sic – cf. Id. nº 147123686 - Pág. 15).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para sanar a contradição/omissão
” do “
acordão que declarou ilegítimo devedor confesso nos autos de execução
” (sic – cf. Id. nº 147123686 - Pág. 15/16).

Nas contrarrazões, o executado/excepto/embargado refuta os argumentos recursais dizendo que “
o acórdão foi suficientemente claro ao dispor sobre a falta de liquidez dos documentos carreados na execução
” e que “
a consequência da escolha equivocada do procedimento judicial é a extinção da execução, impondo ao Exequente a condenação em honorários advocatícios
”, e, frisando ser “
inadmissível a juntada de documentos (prints de WhatsApp) em sede de Embargos de Declaração
”, e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 148364196).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, os presentes declaratórios não comportam acolhimento, pois, como se sabe, o art. 1.022 do CPC prevê cabimento de Embargos de Declaração para “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
”, “
suprir omissão
” ou “
corrigir erro material
”, e, no caso, a exequente/embargante Wetec Soluções Agro não menciona os vocábulos “
omissão
”, “
obscuridade
”, “
contradição
” ou a expressão “
erro material
”, e nem sugere que o v. aresto embargado padeça de algum desses vícios. Pelo contrário, a assertiva é de que “
acórdão que reconhece a ilegitimidade passiva do devedor confesso vai contra documentações anexadas aos autos e confissão do embargado
” (sic – cf. Id. nº 147123686 - Pág. 15), sendo, portanto, evidente o intuito de rediscussão da matéria já decidida e analisada por esta eg. Corte de Justiça.

Considerando, porém, a linha argumentativa desenvolvida pela embargante, especialmente as afirmações de que “
a execução foi extinta por alegada ilegitimidade passiva do devedor confesso
” e de que, “
por consequência lógica, mesmo que de forma implícita
”, o acórdão “
coloca a interveniente anuente (CHS Agronegócio) como devedor da embargante/exequente
” (sic – cf. Id. nº 147123686 - Pág. 4/5), admito que a insurgência manifestada nos presentes aclaratórios decorra tanto do inconformismo da parte exequente/embargante quanto da falta de explicação adequada ou má-compreensão dos verdadeiros fundamentos da decisão colegiada.

O v. acórdão embargado admitiu que “
o título executivo extrajudicial não
(corresponde)
a obrigação certa, líquida e exigível
” (CPC, art. 803, I), e que, assim, a exceção de pré-executividade oposta por Marcos Diehl deveria ser acolhida porque, “
enquanto a confissão de dívida poderia ensejar pronto ajuizamento de ação de execução, na forma do art. 784, III, do CPC, face à inexistência de dúvida acerca do responsável pelo adimplemento da obrigação pecuniária inadimplida, o mesmo não pode ser dito em relação ao
‘Instrumento Particular de Cessão de Crédito’
assinado pelas partes, pois, nesse caso, a legitimação passiva do cedente Marcos Diehl dependeria da “existência do crédito ao tempo” da cessão (CC, art. 295), e, mais ainda, da quantificação da dívida retratada no instrumento, o que invariavelmente desaguaria na falta de preenchimento dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida exequenda
”.

Em outras palavras, explicou-se que não há condições de procedibilidade da execução com base no “
Instrumento Particular de Cessão de Crédito
”, por vários motivos.

Primeiro, embora seja “
documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas
”, e, portanto, título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III), aludido instrumento de cessão não prevê nenhuma obrigação do executado Marcos Diehl para com a exequente Wetec, além da simples cessão, ou seja, não indica Marcos Diehl como devedor da Wetec, hipótese em que a execução pautada nesse título deveria ser extinta por ilegitimidade do executado (CPC, art. 779, I).

Em segundo lugar, acaso superada a questão da legitimidade, somente se poderia responsabilizar o cedente Marcos Diehl pelo inadimplemento da dívida retratada no instrumento de cessão se demonstrada a
“
existência do crédito ao tempo
” da cessão (CC, art. 295), e apenas nessa hipótese é que haveria certeza da dívida de Marcos Diehl.

Em terceira posição, completando o pódio, acaso superada essa nuance pela ausência de
controvérsia ou dúvida da efetiva existência de débito inadimplido, ou pelo reconhecimento, por Marcos Diehl (confissão), de que é o responsável pelo débito mencionado por referido instrumento, quer dizer, acaso fosse preenchido o requisito de certeza da dívida, ainda assim não poderia ser processada a execução com base no aludido documento porque faltariam os requisitos de liquidez e exigibilidade da dívida.

Nesse aspecto, cabe apenas repetir o já dito pelo v. acórdão embargado: não se sabe, e.g., o porquê e como a dívida no valor de R$ 165 mil, referente à aquisição de insumos agrícolas em 08/01/2019, saltou para R$ 258.057,50 em 30/04/2020.

Concluiu-se, portanto, que, embora não pareça existir dúvida relevante de que Marcos Diehl é devedor da Wetec Soluções Agro por não ter adimplido o contrato de compra e venda de produtos agrícolas relacionado às Notas Fiscais nº 593 e 594 e por dar causa à frustração da cessão de crédito feita em favor da Wetec, não restou perfectibilizado em desfavor de Marcos Diehl qualquer título executivo extrajudicial, já que o termo de cessão de crédito
não o aponta como devedor e, ainda que o apontasse, a execução pautada nesse título careceria dos requisitos de certeza e liquidez. Competia à credora ajuizar ação autônoma de cobrança ou apresentar título executivo extrajudicial, podendo-se cogitar, e.g., de instrumento de confissão de dívida líquida, certa e exigível que o reconheça como devedor, de modo a preencher os requisitos dos arts. 779, I, e 803, I, do CPC.

Trata-se de decisão jurisdicional eminentemente técnica, pautada nos aspectos processuais pertinentes ao procedimento de execução, e não no plano da existência ou não da dívida ou de quem deve ser responsabilizado pelo decréscimo patrimonial suportado pela Wetec Soluções Agro decorrente da falta de pagamento dos produtos agrícolas relacionados nas aludidas Notas Fiscais, e a conclusão de extinção da execução por ilegitimidade passiva, na forma do art. 779, I, do CPC, não impede, de maneira alguma, a empresa de judicializar pretensão voltada à satisfação de seu crédito.

Após essas considerações, admito a absoluta inexistência dos vícios apontados pela exequente/embargante no v. acórdão embargado.

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023